Tribunal: TJPA
Processo: 0056414-51.2015.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056414-51.2015.8.14.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO Nº 0056414-51.2015.8.14.0026

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

ADVOGADO: JOÃO LUÍS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO – OAB/PA 14.045

AGRAVADO: TOYOTA DO BRASIL S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

ADVOGAD: ADRIANA SERRANO CAVASSANI – OAB/SP 196.162, OAB/MG 134.254A, OAB/PE 985A e SILVIO OSMAR MARTINS JÚNIOR - OAB/SP 253.479

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ISSQN. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. SUJEIÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DE UNIDADE ECONÔMICA COM PODERES DECISÓRIOS NO MUNICÍPIO AUTUANTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência para anular os lançamentos constantes do Auto de Infração nº 038/2011, lavrado pelo Município de Jacundá, relativos à cobrança de ISSQN incidente sobre operações de arrendamento mercantil financeiro realizadas nos anos de 2008 e 2009, com declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto aos débitos exigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Jacundá detém legitimidade ativa para exigir ISSQN incidente sobre operações de leasing financeiro realizadas sob a égide da Lei Complementar nº 116/2003, quando inexistente, em seu território, unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios para concessão e aprovação do financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.060.210/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, na vigência da Lei Complementar nº 116/2003, o ISSQN é devido ao Município onde efetivamente prestado o serviço, assim compreendido o local em que se perfectibiliza a relação jurídica, com a existência de unidade econômica ou profissional dotada de poderes decisórios;

4. Nas operações de leasing financeiro, o núcleo do serviço tributável reside na concessão do financiamento, que envolve análise de risco, aprovação do crédito e liberação de valores, não se confundindo com o local de entrega do bem, residência do tomador ou mera repercussão econômica do contrato;

5. Inexistindo comprovação de que, no território de Jacundá, houvesse estabelecimento do Banco com autonomia decisória para aprovação do financiamento, resta afastada a legitimidade ativa do Município para a exigência do tributo;

6. Não configurada aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial, tampouco violação ao art. 150, III, “a”, da Constituição Federal ou ao art. 106 do Código Tributário Nacional, pois o controle judicial incidiu sobre a validade do lançamento à luz do regime jurídico vigente à época dos fatos geradores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Na vigência da Lei Complementar nº 116/2003, o ISSQN incidente sobre operações de arrendamento mercantil financeiro é devido ao Município onde situado o estabelecimento da instituição financeira dotado de poderes decisórios para concessão e aprovação do financiamento. 2. A mera produção de efeitos econômicos do contrato no território municipal não desloca a sujeição ativa tributária.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, “a”; CTN, art. 106; LC nº 116/2003.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.060.210/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ contra a decisão monocrática de id. 34655144, que conheceu do recurso de Apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, posteriormente integrada por decisão em Embargos de Declaração, que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Ação Declaratória movida contra si por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., para anular os lançamentos constantes do Auto de Infração nº 038/2011, referente à operações de arrendamento mercantil — leasing — entre 2008 e 2009, e declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes quanto aos débitos de ISSQN nele exigidos.

Na decisão agravada, consignou-se que a controvérsia recursal restringia-se à definição do sujeito ativo competente para exigir ISSQN incidente sobre operações de arrendamento mercantil financeiro, notadamente se a competência tributária ativa pertenceria ao Município de Jacundá, onde situada a parte tomadora e onde praticados atos periféricos da contratação, ou ao Município em que está localizado o estabelecimento da instituição financeira dotado de poderes decisórios para análise, aprovação e concessão do financiamento.

A decisão monocrática concluiu que a sentença recorrida solucionou corretamente a controvérsia, pois o Município de Jacundá não demonstrou a existência, em seu território, de unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento, núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo.

Em suas razões de Agravo Interno, o Município de Jacundá sustentou, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática, sob o argumento de que teria havido aplicação retroativa e indevida do entendimento firmado no julgamento da ADI 5.835, em violação ao princípio da irretroatividade tributária, à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima.

Alegou que os fatos geradores constantes do Auto de Infração nº 038/2011 ocorreram entre os anos de 2008 e 2009, sob a vigência da Lei Complementar nº 116/2003, de modo que a interpretação adotada pelo ente municipal estaria amparada na compreensão então vigente acerca do local da prestação do serviço.

Defendeu, ainda, que o sujeito ativo da relação tributária seria o Município onde efetivamente prestado o serviço, sustentando que, no caso concreto, a atividade tributável teria se materializado no Município de Jacundá. Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecer a validade do Auto de Infração nº 038/2011 e julgar improcedente a ação anulatória, com inversão dos ônus sucumbenciais.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 36269793.

É o Relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A controvérsia permanece centrada na definição do sujeito ativo competente para a exigência do ISSQN incidente sobre operações de arrendamento mercantil financeiro, relativamente ao Auto de Infração nº 038/2011, lavrado pelo Município de Jacundá sobre operações ocorridas nos anos de 2008 e 2009.

A decisão monocrática agravada não aplicou de forma automática, isolada ou retroativa o entendimento firmado na ADI 5.835. O fundamento determinante do decisum foi a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.060.210/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos, precisamente quanto à sujeição ativa do ISSQN nas operações de leasing financeiro.

Conforme assentado na decisão agravada, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça distingue dois regimes, quais sejam, na vigência do Decreto-Lei nº 406/1968, o sujeito ativo é o Município da sede do estabelecimento prestador; a partir da Lei Complementar nº 116/2003, é o Município onde o serviço é efetivamente prestado, assim compreendido o local em que a relação jurídica se perfectibiliza, isto é, onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento.

A própria tese repetitiva, portanto, não autoriza a conclusão simplificada de que o ISSQN seria devido ao Município do tomador, ao local de entrega do bem, ao local de produção dos efeitos econômicos do contrato ou ao território em que praticados atos preparatórios e auxiliares. O critério jurídico relevante, nas operações de leasing financeiro, é a identificação do centro decisório da instituição financeira, onde se realizam a análise de risco, a aprovação do crédito, a concessão do financiamento e a liberação dos valores correspondentes.

Por essa razão, não procede a alegação de que a decisão agravada teria aplicado retroativamente orientação jurisprudencial posterior para desconstituir crédito tributário já constituído. A controvérsia foi resolvida com base no regime jurídico aplicável aos próprios fatos geradores indicados pelo agravante — ocorridos em 2008 e 2009, sob a vigência da Lei Complementar nº 116/2003 — e à luz da interpretação vinculante conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao referido diploma normativo.

A tese do Município agravante confunde o local de repercussão econômica da operação com o local de efetiva prestação do serviço tributável. Todavia, para fins de ISSQN incidente sobre leasing financeiro, a prestação tributável não se aperfeiçoa pela mera circulação do bem, pela utilização do veículo, pela residência do contratante, pela formalização acessória da proposta ou pela realização de atos materiais no território municipal. O núcleo da operação está na concessão do financiamento, que depende de deliberação da instituição financeira dotada de poderes decisórios.

No caso concreto, a decisão agravada destacou que os próprios elementos constantes dos autos infirmam a tese municipal. A petição inicial apontou, desde a origem, que o Auto de Infração, o Termo de Encerramento de Fiscalização, a Fundamentação Legal e o Relatório Fiscal registraram o endereço do estabelecimento sede da instituição financeira em São Paulo/SP, circunstância também reconhecida na sentença. Além disso, não houve demonstração de existência, no território de Jacundá, de unidade econômica ou profissional do Banco Toyota com autonomia decisória apta a autorizar a concessão e aprovação do financiamento.

O Agravo Interno, por sua vez, não supera esse fundamento central. O Município agravante insiste na legitimidade fiscal com base na alegada materialização da atividade no território municipal, mas não comprova a existência, em Jacundá, de estrutura empresarial da instituição financeira com poderes decisórios para aprovação do financiamento. Também não demonstra que a relação jurídico-tributária tenha se aperfeiçoado no território municipal segundo o critério fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.060.210/SC.

Assim, ainda que se reconheça que os contratos possam ter produzido efeitos econômicos no Município de Jacundá, essa circunstância, por si só, não desloca a competência tributária ativa para o ente municipal, pois não se confunde com o local juridicamente relevante da prestação do serviço de leasing financeiro.

Também não se verifica violação ao art. 150, III, “a”, da Constituição Federal ou ao art. 106 do Código Tributário Nacional. Não houve instituição ou majoração retroativa de tributo, tampouco aplicação retroativa de lei nova para afastar crédito regularmente constituído. Houve, isto sim, controle judicial da validade do lançamento tributário à luz do critério normativo e jurisprudencial aplicável à sujeição ativa do ISSQN sobre leasing financeiro, concluindo-se pela ilegitimidade do Município de Jacundá diante da ausência de prova de estabelecimento prestador com poderes decisórios em seu território.

Desse modo, o recurso interno apenas renova a tese já examinada na decisão monocrática, sem apresentar elemento fático ou jurídico novo capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada.

A manutenção da sentença, portanto, é medida que se impõe, pois correta a anulação dos lançamentos constantes do Auto de Infração nº 038/2011 e a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes quanto aos débitos de ISSQN nele exigidos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2026